Tribunal: TJPA
Processo: 0809292-30.2019.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0809292-30.2019.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: EDILIA RANGEL DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE VERSA SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
.

1.
A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

2. A
autora comprovou por meio de provas documentais, que há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id.
4977514 - Pág. 1
), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id.
4977637 - Pág. 1
.

3. A demora injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da

razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser

observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de maio a 07 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n°.
0809292-30.2019.8.14.0006 - PJE
),
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por EDILIA RANGEL DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ E IGEPREV
.

Na petição inicial a autora afirma que em 20.11.2008, após preencher os requisitos legais para concessão de aposentadoria, realizou pedido administrativo perante a SEDUC-PA, sem que até o momento tenha obtido resposta da Administração Pública acerca do requerimento realizado.

Afirma que a demora na apreciação do pedido de concessão de aposentadoria, implica em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, eficiência administrativa e da razoável duração do processo, não lhe restando outra alternativa senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir os réus para concluírem o processo administrativo de pedido de aposentadoria.

Requereu a procedência do pedido para determinar que seja concluído o processo administrativo de aposentadoria pelos réus, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo (Id.
4977507 - Pág. 2)
.

Em decisão de Id.
4977615 - Pág. 1
/4 foi deferido o pedido liminar para que a autoridade conclua o processo administrativo da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum ml reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando, que não há violação à razoável duração do processo, pois se trata de procedimento complexo, inerente à burocracia estatal. Aduz, ainda, ausência de pedido pela autora de término do processo administrativo de pedido de aposentadoria.

Assevera, ainda, inexistência de provas capazes de demonstrar o direito da autora à indenização por danos morais. Ao final querer seja julgado improcedente o pedido da autora.

O IGEPREV, igualmente apresentou contestação, afirmando, em síntese, que o processo administrativo de pedido de aposentadoria da autora já havia sido concluído e, que de fato ela preencheu todos os requisitos para ser aposentada com remuneração total, motivo pelo qual, a demanda perdeu o seu objeto.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para confirmar a tutela antecipada deferida no sentido de CONDENAR os Requeridos a realizar a análise e decidir o pedido administrativo de aposentadoria da autora, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. Julgar improcedente o pedido de danos morais. Consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custa pelos requeridos
, uma vez que, por se enquadrarem no conceito de Fazenda Pública, são isentos não tendo nada a restituir em favor da autora, pois se encontra sob o Pálio da Justiça Gratuita. S
em condenação em honorários de sucumbência em virtude da aplicação da Súmula nº 421 do ST
J. Informe acerca da possível perda de objeto dos Agravos de Instrumento nº 0808019-34.2019.814.0006 e nº 0808553-75.2019.814.0006. Sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, portanto, sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, na forma do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao TJ/PA.

P. R. I. AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO, ARRESTO E REGISTRO. Ananindeua – PA, 14/10/2020. – grifo nosso

As partes deixaram de interpor recurso dentro do prazo recursal, conforme certificado pela secretaria.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de aposentadoria realizado pela autora em 20.11.2008, bem como, o reconhecimento do direito de aposentação.

No caso em análise, constata-se que a autora comprovou por meio de provas documentais, há mais de 10 (dez) anos protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua aposentadoria (20.11.2008), conforme protocolo de nº 0000503080/2008 (Id.
4977514 - Pág. 1
), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2019, conforme se verifica pelo Id.
4977637 - Pág. 1
.

A demora injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos)

Com efeito, o prazo decorrido até o momento em que a administração pública se viu judicialmente compelida para concluir o processo administrativo de pedido de aposentadoria, não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, tendo o magistrado de origem decidido de forma adequada e justa, ao determinar que fosse concluído o procedimento administrativo para a aposentação da autora.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO
. PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico
. III. A demora na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03838191520188090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. 1 - In casu,
insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde
. 2

O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, até o presente momento não foi tomada uma decisão. 3 - Não há dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada.
4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a Constituição Federal, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5

Segurança concedida.

(TJ-BA - MS: 00271554120158050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA
. - O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. -
Caracterizada a omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de aposentadoria especial feito por servidores municipais, deve ser concedida a segurança reclamada para determinar a sua apreciação pelo ente público, a fim de suprir sua inércia, em atenção ao princípio da razoabilidade e celeridade que também deve reger o processo administrativo
. (TJ-MG - AI: 10000170099998001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifos nossos)

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de aposentadoria, há clara violação ao direito líquido e certo da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Remessa Necessária, para que seja mantida a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2021